Tribunal: TJDFT
Processo: 0720713-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO E FURTO DE PEÇAS DE VEÍCULO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado para definição do juízo competente para processar e julgar ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo da autora, cuja remoção foi feita para oficina indicada por seguradora, sendo posteriormente comunicada a ausência de cobertura do sinistro. Ao tentar retirar o veículo, a autora constatou o furto de peças. A ação foi ajuizada no Juízo da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF, tendo os réus domicílio em Anápolis/GO, São Paulo/SP e Guará/DF, e o furto ocorrido no Setor de Indústrias de Brasília/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar qual é o juízo competente para julgar ação de indenização proposta pela autora, diante da multiplicidade de possíveis foros, em razão do local do fato e do domicílio dos réus, considerando tratar-se de competência territorial relativa já prorrogada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para ações fundadas em direito pessoal ou real sobre bens móveis, como no caso de responsabilidade civil decorrente de acidente e furto de veículo, é regida pela regra geral do domicílio do réu (CPC, art. 46) e, especificamente, pelo foro do local do fato ou do domicílio do autor, nos termos do art. 53, inc. IV, “a” e “b”.
4. Sendo a competência territorial de natureza relativa, e não havendo, de antemão, demonstração de que haja escolha abusiva de foro, eventual modificação somente pode ocorrer mediante manifestação oportuna da parte ré em sede de contestação. Ausente impugnação, há prorrogação da competência, impedindo declinação de ofício, inclusive quando solicitada pelo autor após provocação do juízo (CPC, arts. 43 e 64).
5. A ação foi regularmente distribuída à Vara Cível do Recanto das Emas, sem impugnação dos réus quanto ao foro eleito, consolidando-se a competência por prorrogação legal. Assim, não se justifica a remessa dos autos a outro juízo, ainda que parte dos fatos tenha ocorrido em outras circunscrições do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito negativo de competência admitido. Juízo Suscitado declarado competente.

Tese de julgamento:

1. Em ações de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito e furto de bens, a competência territorial, sendo relativa, é determinada com a distribuição da ação e se prorroga, caso não seja arguida pelas partes, não podendo ser declinada de ofício, ainda que a requerimento do autor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 46, 53, IV, “a” e “b”, 64, 66, II, 951 e 953, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1792879, 0741606-92.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, j. 12.12.2023, DJE 12.12.2023.

(Ive)